Tribunal: TJDFT
Processo: 0760316-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0760316-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA MARTA VILETE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SANDRA MARTA VILETE contra a sentença que indeferiu o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise. Alega a recorrente que necessita de três sessões de hemodiálise por semana para manutenção da sua vida, todavia tem dificuldades em se transportar para a clínica em razão do seu quadro de saúde, razão pela qual requer a antecipação de tutela recursal para que o Distrito Federal lhe forneça o transporte até a clínica na qual faz hemodiálise. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO Parte beneficiária de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. A princípio, cabe ressaltar que a autora tem 57 anos de idade e é portadora de insuficiência renal crônica. Ademais, o relatório médico de Id. 42891011 comprova que a recorrente tem obesidade mórbida, com dificuldade de locomoção e risco de queda em caso de utilização de transporte coletivo, sendo ainda necessário acompanhamento para sua locomoção. A recorrente é ainda carente de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida (Id. 42891010). Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da Constituição Federal: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço, se materializa na necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a autora, sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (Arapoanga, Quadra 15, Conjunto F, Lote 03, Planaltina/DF, CEP: 73.300.000) ao HRS ou Clínica Davita, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, das 13 às 17 horas, nos termos do relatório médico acostado à inicial, ou, no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito